Tribunal: TJDFT
Processo: 0011426-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011426-15.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO ISAAC BERNARDES GOMES RECORRIDO: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. TERMO INICIAL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. APLICAÇÃO NECESSÁRIA NA CONTAGEM. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. COBRANÇA IPTU E TAXA DE CONDOMÍNIO ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. IRDR No 6. 1. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, uma vez que a vendedora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. 2. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, o evento que, conquanto inevitável, mas previsível, está integrado aos riscos do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial. 3. Comprovada a responsabilidade pelo atraso na entrega do bem objeto de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, inclusive, após o cômputo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, deve o responsável arcar com o pagamento dos lucros cessantes. 4. É válida a cláusula que prevê o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância, em caso de atraso na entrega do imóvel, desde que devidamente pactuada. 5. O termo inicial para cômputo da indenização relativo ao atraso na entrega de imóvel é a data prevista para a conclusão daquele, acrescido do prazo de tolerância de cento e oitenta (180) dias. 6. O termo final da incidência dos lucros cessantes é a data da averbação da carta de habite-se, porquanto somente após esse procedimento se torna possível o financiamento bancário com o fim de quitar o saldo devedor. 7. A cobrança das taxas condominiais, deve ocorrer após a imissão na posse do imóvel, com a efetiva entrega das chaves, revelando-se abusiva a cláusula contratual que dispõe de forma diversa. 8. Esta Corte de Justiça firmou o entendimento ao julgar o IRDR no 6 de que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador. 9. É abusiva a cláusula contratual que atribui responsabilidade aos promitentes compradores pelo pagamento dos IPTU antes da entrega das chaves do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgados do STJ, do TJSP, e do TJRJ, defendendo que o termo final para a fixação da indenização por lucros cessantes, decorrente do atraso da entrega do imóvel, seria a data da efetiva entrega das chaves ao adquirente. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, as recorridas pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASÍLIO, OAB/DF 28.970, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Determino que as publicações, referentes às recorridas, sejam feitas em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASÍLIO, OAB/DF 28.970, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028